Tribunal: STF
Processo: Rcl 78475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cel Odontologia Integrada Ltda. – ME contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista TST-AIRR-504-32.2012.5.04.0007, por suposto desrespeito à decisão prolatada pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que:



    foi inserida no polo passivo da ação trabalhista apenas em fase executória, e mediante desconsideração inversa da personalidade jurídica quando já havia ocorrido a desconsideração regular da personalidade jurídica em uma primeira oportunidade (doc. 1, p. 3).  



    Prossegue argumentando que:  



    [...] incluiu-se a aqui Reclamante, lá executada, no polo passivo apenas da fase executória por, supostamente, pertencer ao grupo econômico da executada principal Rufino Serviços Adm.de Informações Ltda, visto que, segundo dito, o sócio desta, Fábio Rufino de Aquino (já incluído mediante desconsideração da personalidade jurídica), também seria sócio desta. 



    Contudo, e além de tudo, o redirecionamento da execução para a empresa CEL Odontologia Integrada Ltda revelou-se absolutamente incorreto, pois a Reclamante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução [...].



     Esta Reclamante foi inserida na relação processual apenas após a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado por, supostamente, integração em grupo econômico, sem qualquer participação na instrução da fase de conhecimento da reclamação trabalhista (doc. 1, pp. 3 e 5).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] o julgamento procedente da presente reclamação constitucional, para o fim de se reconhecer a afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no Tema 1.232 da Repercussão Geral, com a consequente anulação da decisão proferida pelo TST e determinação de suspensão do processo (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    Colho da decisão do Ministro Relator, Alexandre Agra Belmonte, da 7ª Turma do TST, que admitiu o recurso de embargos apenas para sanar erro material, no que interessa:   



    [...]



    De fato, observo que no relatório do acórdão, há incorreção (somente) no nome da parte. 



    Desse modo, os embargos de declaração devem ser providos (acolhidos) para sanar erro material no relatório do acórdão embargado, fazendo constar que: 



    Contra a r. decisão monocrática por meio da qual foi negado provimento ao seu agravo de instrumento, a executada CEL ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.” interpõe agravo. 



    Quanto aos demais argumentos apresentados pela embargante, reitero que o recurso de revista da executada não teve o mérito apreciado por deficiência formal, qual seja, inobservância do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, que estabelece: 



    Art. 896 § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; 



      Desse modo, uma vez que os argumentos relativos ao mérito do recurso de revista não foram apreciados, não há que se falar em suspensão do feito. 



    Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para, sanando erro material, constar no relatório do acórdão embargado que “Contra a r. decisão monocrática por meio da qual foi negado provimento ao seu agravo de instrumento, a executada CEL ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.” interpõe agravo”, sem oferecer efeitos modificativos ao julgado (site do TST– grifei).



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila, ainda, trechos da decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica:



    Vistos, etc. 



    Acolho os fundamentos das decisões prolatadas no processo n° 0000514-82.2012.5.04.0005 e aplico o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando o redirecionamento da execução contra a empresa CEL ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME - CNPJ n° 10.713.301/0001-16, determinando a sua citação para pagamento da dívida em 48 horas. No mesmo prazo, oportunizo a indicação de bens do primeiro executado, nos termos do artigo 795, § 2o , do NCPC. 



    Em 06/09/2017. 



    ANDRÉ IBANOS PEREIRA Juiz do Trabalho (doc. 17, p. 2).



    Como se vê, a reclamante foi incluída no polo passivo da execução, sem, contudo, ter participado do processo de conhecimento. 



    Nesse contexto, a negativa de sobrestamento do feito desrespeitou a decisão paradigma, porquanto os autos tratam exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    Apesar de existirem óbices processuais que impediram a admissão do recurso de revista e dos embargos de declaração, a reclamação é procedente, tendo em vista o caráter amplo da determinação do Ministro Dias Toffoli.



    Portanto, entendo que o Tribunal reclamado violou a decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 



    Nesse sentido:



     Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 



    3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir.



    3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito.



    4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria.



    5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025).



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; e Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024.



    Cito, ainda, os seguintes julgados, da minha relatoria: Rcl 67.756/SP, DJe 3/5/2024; e Rcl 70.503/RN, DJe 20/8/2024.



    Por fim, observo que o fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, com efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AFETO AO TEMA Nº 1.232 DA RG. ATO RECLAMADO DIVERSO DO ATO APONTADO COMO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 734/STF. REPERCUSSÃO GERAL. TENDÊNCIA DE OBJETIVAÇÃO DE ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR HAVER ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE ORDEM DE SOBRESTAMENTO E O ATO RECLAMADO, ANTE A AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A circunstância de a execução ter origem em título formado após a homologação de acordo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho; e, portanto, sua classificação como título executivo extrajudicial, conforme sustentado pelo agravante; não desnatura o debate acerca da possibilidade de direcionamento da execução a empresa integrante de grupo econômico que não participou da formação do título, temática em discussão no Tema nº 1.232 da RG. 2. Não subsistem os argumentos relativos i) à existência de trânsito em julgado; e ii) à ausência de aderência estrita entre a ordem de sobrestamento nacional e o ato reclamado, que envolve execução de título executivo extrajudicial de cujo acordo de homologação a parte ora agravada (a qual teve contra si redirecionada a execução) não participou, uma vez que a determinação de suspensão não se confunde com o mérito do RE nº 1.387.795, afeto ao Tema nº 1.232 da RG, no qual ainda não foi firmada tese sobre se a futura decisão vinculante abarcará execuções nos moldes do caso concreto. 3. A determinação de sobrestamento dos autos na origem deve ser mantida, a fim de se conferirem segurança jurídica e tratamento jurídico uniforme, de modo que o debate deve aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante para fins de solução quanto à pretensão de responsabilização da empresa ora agravada, sob pena de a decisão de outras instâncias, que não o STF, ainda que sob o escólio do prévio contraditório, fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretende afastar. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 70.337 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/9/2024).



    No mesmo sentido: Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/11/2023; Rcl 66.962/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 5/4/2024; e Rcl 66.715/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/4/2024; e Rcl 63.094/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0000504-32.2012.5.04.0007 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator